Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707563-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. C. A, representado por seu pai EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (149952183, autos de origem). Em suas razões (ID 44227293), o agravante sustenta que: 1) é portador de doença grave; 2) os gastos de sua família são elevados, pois possui mais 2 irmãos em idade escolar, e que um deles também realiza o mesmo tratamento médico que o seu; 3) não dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência; 4) necessita dos benefícios da gratuidade da justiça para ter acesso ao Judiciário. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se o agravante possui direito ao benefício da gratuidade da justiça. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. . A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). Assim, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, embora o representante do autor receba a quantia mensal de R$ 10.976,33, o agravante e seu irmão são portadores de doença grave e fazem uso de medicamento de alto custo no valor de R$ 4.471,40 ao mês, o que aumenta consideravelmente os gastos da família. Ademais, encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de a agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelo agravante. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator